Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE PENALIDADE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA A ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO PRODUZIDA. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PROVA INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2022.
1. As contrarrazões servem para contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. 1.1. Não conhecimento do pedido de tutela recursal formulado em contrarrazões.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
3. Constatado que a discussão objeto do processo administrativo era essencialmente técnica, compreendida em área de conhecimento especializada e evidentemente estranha ao âmbito administrativo, não se mostra adequado afastar a produção da perícia técnica, a fim de fundamentar a decisão administrativa apenas nas parcas provas documentais produzidas e em prova produzida unilateralmente pelo consumidor que, por ter sido elaborada sem o crivo do contraditório e do devido processo legal, é considerada como prova inidônea. Precedentes. 3.1. Sendo imprescindível a realização de prova técnica para o deslinde do caso posto à análise da Administração Pública, a sua não realização somada ao julgamento do mérito do processo administrativo apenas com base em provas documentais e em prova inidônea, acarreta flagrante cerceamento de defesa. 3.2. Evidenciado o cerceamento de defesa, com flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo é medida imperativa, ante a clara violação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. No dia 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113, que, em seu artigo 3o, dispôs que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 4.1. Uma vez que a EC n. 113 entrou em vigor na data de sua publicação (artigo 7o), a partir do dia 09/12/2021, nas condenações de pagar que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.